Tribunal: TJSP
Processo: 1017029-09.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017029-09.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado/apelante
EURIPEDES GOMES DE SOUSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimentos ao recursos do autor e do
INSS.V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017029-09.2018.8.26.0554 -Voto no 26.617
2
Apelação Cível no 1017029-09.2018.8.26.0554
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado/Apelante: Euripedes Gomes de Sousa
Comarca: Santo André
Voto no 26.617
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE PRODUÇÃO –
LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
–
INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA –
NEXO CAUSAL COM O TRABALHO DESCARTADO -
BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso do autor e apelo do INSS desprovidos.
Trata-se de ação movida por obreiro alegando ter permanecido
em condições agressivas de trabalho, com esforços excessivos e repetitivos,
vindo a tornar-se portador de LER/DORT nos membros superiores, o que
teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 169/170).
Os embargos de declaração do INSS foram rejeitados (fls. 173 e
175).
Apela o obreiro alegando, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, por não ter sido realizada oitiva de testemunhas.
Acrescenta que a perícia deve ser refeita, porque não retrata adequadamente
seu quadro físico. No mérito, sustenta estarem presentes os requisitos
autorizadores à concessão do benefício acidentário, destacando que o
Magistrado não está adstrito à conclusão pericial. Destaca que está
realizando atividade laboral compatível, o que comprova sua incapacitação
parcial. Acrescenta que o parecer de seu assistente técnico aponta as falhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017029-09.2018.8.26.0554 -Voto no 26.617
3
no jurisperito no tocante à existência de nexo causal ocupacional. Pede,
assim, a inversão do julgado e a procedência da demanda.
Recorre também o INSS, buscando o pagamento de honorários
periciais pelo obreiro vencido, ressaltando que o artigo 8o, parágrafo 2o, da
lei 8.620/93 somente determina a antecipação dos honorários periciais e não
o pagamento em definitivo de todas as despesas processuais.
Apenas o recurso autárquico foi respondido.
É o relatório.
Afasto de pronto a preliminar arguida.
Isso porque o Juízo, como destinatário da prova, não é obrigado
a estender a instrução processual quando existirem nos autos elementos
suficientes para a formação de sua convicção. No caso dos autos, o laudo
encartado é claro, coerente e bem fundamentado, inexistindo dúvidas que
ensejem a sua renovação.
Ademais, a prova testemunhal é secundária e não serve para
infirmar a prova técnica. É que, em matéria acidentária, essencial é a prova
técnica especializada, as testemunhas leigas não são capazes de contradizer
o que fora apurado pela perícia médica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017029-09.2018.8.26.0554 -Voto no 26.617
4
Não fosse o bastante, cumpre registrar que, mesmo intimado
para se manifestar sobre o laudo pericial oficial, o obreiro quedou-se inerte.
Nem mesmo especificou provas que desejava produzir, sendo impossível
falar em cerceamento se a parte não manifesta interesse na prática do ato
processual.
Passa-se ao mérito.
Na avaliação médica designada (fls. 70/97 e 140/144), o expert,
valendo-se de exame físico e complementares e de vistoria ambiental,
verificou que "clinicamente o autor apresenta alteração clinica e
laboratorial, de acordo com a vistoria in loco, não incapacitante, não
constatamos a presença de fatores agressivos para a coluna vertebral
lombo-sacra em termos de eclosão e/ou agravamento - o autor exerce as
suas tarefas de forma habitual e permanente".
O exame físico já havia apontado a presença de limitação em
grau mínimo aos movimentos de flexo-extensão da coluna vertebral e
limitação aos movimentos articulares de elevação e abdução, em grau
médio, do ombro esquerdo.
Todavia, como referido acima, o expert verificou no local de
trabalho do obreiro que tais sequelas não reduzem sua capacidade laborativa
e que não foram provocadas pelo labor (as atividades realizadas não se
mostraram agressivas ou repetitivas, destacando-se que o autor é destro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017029-09.2018.8.26.0554 -Voto no 26.617
5
porém apenas em seu ombro esquerdo foram constatas alterações).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo, embora o
segurado tenha oferecido parecer contrário de seu assistente técnico (fls.
118/133), não vieram aos autos argumentos técnicos suficientes para
infirmar as assertivas periciais.
Neste ponto, destaco que o assistente do autor não encontrou
limitações de mobilidade no segmento colunar, sendo certo que, no tocante
à origem da lesão em ombro esquerdo, sua crítica à conclusão do jurisperito
não convenceu, porque baseada no caráter preventivo da readaptação a outra
função.
Contudo, mesmo se o obreiro estivesse bem de saúde apenas
por ter ficado afastado do trabalho, o que é incerto, ainda assim não faria jus
ao benefício almejado, porque este não tem caráter preventivo. Em outras
palavras, a lei só prevê indenização para a efetiva incapacidade, cuja
existência foi afastada cabalmente pelo jurisperito.
Seguindo a posição do perito oficial, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda. E essa decisão ser mantida, pois o seu laudo,
repita-se, foi conclusivo ao apontar a inexistência de moléstia incapacitante
decorrente do trabalho.
Enfim, sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a incapacidade profissional,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017029-09.2018.8.26.0554 -Voto no 26.617
6
parcial ou total, decorrente da lesão apontada. A ausência de qualquer destes
requisitos inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não houve
comprovação do nexo causal e da existência de sequela incapacitante, o que
afasta a pretensão deduzida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator